Tribunal: STF
Processo: RHC 247864
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Hudson Ricardo Colonetti, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 779.283/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos de reclusão, como incurso no art. 89 da Lei de Licitações, e 5 anos de detenção, pelos delitos previstos nos arts. 90 da Lei n. 8 .666/93 e art. 312 do Código Penal. 



    Na sequência, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposa pela defesa, para absolver o paciente da prática do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações, mantida, no mais, a condenação.



     Implementou-se o trânsito em julgado, em 22 de fevereiro de 2022 (edoc.32).



     Neste recurso, a defesa sustenta o reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa com respectiva extinção da punibilidade do recorrente, dizendo decorridos mais de 4 anos entre o recebimento tácito da denúncia e a sentença condenatória, prolatada em 11/11/2016.



    Ressalta que, deve-se considerar como recebimento tácito da denúncia a data do despacho que ordenou a notificação do acusado, 23/05/2012, e não a data do recebimento expresso 13/11/2012.



    Requer, ao final, “provimento a este recurso ordinário, a fim de extinguir a punibilidade do recorrente ante a ocorrência da prescrição, por ser medida de Justiça.”



    O Ministério Público Federal manifestou-se em parecer com a seguinte ementa (edoc. 107):



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA MATÉRIA DE DIREITO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALTERAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS FIRMADOS NA ORIGEM. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FRUSTRAÇÃO DE COMPETITIVIDADE EM LICITAÇÃO E PECULATO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. APURAÇÃO DOS MARCOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Hudson Ricardo Colonetti contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve condenação por frustração de competitividade em licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993) e peculato (art. 312 do Código Penal), totalizando 3 anos de reclusão e 2 anos de detenção. Defesa alega prescrição retroativa devido ao lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade do paciente. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    5. A alteração do quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus 



    6. Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido..”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ, a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No presente feito, além de não se evidenciar a existência de constrangimento à liberdade do paciente na medida apontada como coatora, a alteração do quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    De fato, afirmado que "trata-se de erro material que deve ser corrigido, em especial quando se verifica que nas demais Guias emitidas (evento 472 e 475dos autos n. 00086830620128240020 do EPROC1G), a data de 13 de novembro de 2012 como recebimento da denúncia foi corretamente aposta", alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    Mesmo que assim não fosse, certo é que, em se tratando de "habeas corpus" substitutivo de revisão criminal, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão." (AgRg no HC 859385 / SC, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 24/06/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 26/06/2024).”(grifo nosso)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ainda que assim não fosse, consta da sentença que a denúncia foi recebida em 13/11/2012, ocasião em que afastada absolvição sumária e a tese de atipicidade da conduta veiculada em resposta preliminar.(edoc. 7, p. 1 e edoc. 32, p. 11).



    Logo, não implementado prazo prescricional superior a 4 anos, tal qual afirma a defesa, considerando-se a data da sentença condenatória 11/11/2016.(edoc. 32, p.126)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente